Tribunal: STF
Processo: RE 628624
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-28
Data de publicação: 2011-04-28

Ementa:
PEDOFILIA – CONVENÇÃO INTERNACIONAL – COMPETÊNCIA – ARTIGO 109, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de causa relativa à prática de crime de publicação de imagens, por meio da internet, com conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, previsto no artigo 241-A da Lei nº 8.069/90.